Tribunal: TJPA
Processo: 0010518-88.2016.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5626 - Família
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010518-88.2016.8.14.0045

APELANTE: ANGELO NASCIMENTO GERMANO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI N.º 11.340/2006. PROCESSO EXTINTO COM JULGAMENTO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 304, DO CPC. JURISDIÇÃO CIVIL. FALTA DE COMPETÊNCIA DA TURMA DE DIREITO PENAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 31-A, INCISO V, DO REGIMENTO INTERNO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. REDISTRIBUIÇÃO A UMA DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DETERMINADA.

1. A natureza das medidas protetivas tratadas nos autos originários é de natureza cível, de modo que o recurso a ser interposto deve ser analisado por uma das Turmas de Direito Privado Competentes deste Tribunal de Justiça, que não as criminais. Precedentes.

2. Recurso não conhecido e, determinada sua redistribuição, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
não conhecer
do recurso e determinar sua redistribuição a uma das Turmas de Direito Privado deste E. Tribunal para os devidos fins de direito, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos três dias e finalizada aos dez dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 03 de julho de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal
ANGELO NASCIMENTO GERMANO
, inconformado com a decisão exarada pelo MM. Juiz da Vara da Comarca de Redenção/Pa, que julgou procedente o pedido cautelar de medidas protetivas de urgência formuladas por Rosangela de Sousa Taveira com fulcro na Lei de n. 11.340/2006.

Consta dos autos que houve deferimento de medidas protetivas (ID n. 12837150), intentado pela Requerente Rosangela de Sousa Taveira no dia 04/08/2016, tendo ela registrado Boletim de Ocorrência Policial (ID n. 12837149) em 01/08/2016, afirmando que ela foi vítima de lesão corporal e ameaça, causada pelo seu ex-companheiro
ANGELO NASCIMENTO GERMANO
, ora recorrente, afirmando que ele estava realizando diversas ameaças contra a Requerente das medidas.

As medidas protetivas inicialmente concedidas foram as de:
“1. Afastamento cautelar do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; 2. Proibição de aproximar-se da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância de 300 (trezentos) metros; 3. Não poderá manter qualquer contato com a ofendia, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; 4. Frequentação dos mesmos lugares que usualmente a vítima e os filhos menores (sendo o caso) frequentam tais como igrejas, clubes, salões de beleza, escolas dos filhos a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida e dos filhos menores, ressalvada a hipótese de regulamentação das visitas pelo juízo da infância e juventude; 5. Restrição e suspensão do direito de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar, novamente ressalvada a hipótese de regulamentação das visitas pelo juízo da infância e juventude (SENDO O CASO). 6. Fixo desde logo a prestação de alimentos provisionais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até que fique regulamentada a prestação alimentícia pelo Juízo da Infância e Juventude, ressalvada a hipótese de já ter sido fixados os alimentos por decisão judicial (SENDO O CASO).”

O recorrente foi devidamente citado, conforme Certidão de ID n. 12837153 – Pág. 24.

Após os tramites legais, o juízo de direito, proferiu sentença (ID n. 12837154) no dia 21/09/2022, decidiu:
“De todo modo, como medida de prudência, as medidas até então fixadas terão validade de 01 (um) ano ou, na pendência de eventual ação penal, enquanto perdurar o processo, a fim de evitar prejuízo à tutela dos interesses da ofendida. Diante do exposto, em observância às regras processuais acima dispostas, DECLARO a estabilização da tutela deferida, pelo que MANTENHO as medidas protetivas já fixadas, o que faço nos termos do art. 304, caput, do CPC, e por via de consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. As medidas cautelares eventualmente deferidas terão validade pelo período de 01 (um) ano, contados do seu deferimento, ou enquanto perdurar eventual ação penal, inclusive durante o cumprimento da pena, em caso de sentença condenatória transitada em julgado, findo o prazo serão automaticamente extintas.”

Em
razões recursais

(ID n. 13086593)
, requer a defesa:

“a) Em preliminar, a declaração das seguintes NULIDADES da r.sentença (id 77880379) , após a citação, diante

b) do cerceamento de defesa (CF/88, art. 5,LIV e LV e CPC, art.7) de acordo com os motivos aduzidos acima e violação a Súmula 523- STF;

c) error in procedendo pela inobservância dos arts.261 e 263 do CPP pela ausência de apresentação de defesa;

d) do não acompanhamento do feito pela defesa técnica, nos moldes dos arts.261, 263 e art.564, III, “c”, do CPP e art.5, LIV e LV, da CF/88, conforme aduzido retro;

e) error in procedendo ao aplicar os arts.303 e 304 , do CPC , conforme aduzido retro;

f) da violação aos princípios da ampla defesa e contraditório (CF, art.5 LV) e ao art.345, II, do CPC;

g) da transgressão ao princípio da proporcionalidade ao fixar por 1(um) ano medida cautelar ou até o término do processo principal ou o cumprimento da pena, nos moldes mencionados alhures (CF, art.5,LIV e CPC, art.7,8 e 10);

h) No mérito, que seja REFORMADA a r.sentença para alterar e desfazer a cautelar deferida face ausência da efetiva demonstração atual dessa necessidade; e

i) Ao final, seja oficiado ao distribuidor da Comarca de Redenção para cancelar/retirar o nome do Apelante do sistema de consulta processual do Tribunal referente essa medida protetiva que consta em desfavor dele, consoante se vê no doc.2, ou que seja adotada medida similar com tal finalidade.”

Em
contrarrazões (ID n. 12837164)
, o membro do
Parquet
, manifesta-se pelo conhecimento da Apelação e que, no mérito, seja julgado
improvido
, mantendo-se a sentença recorrida.

Nesta Superior Instância, o Douto Procurador de Justiça Luiz César Tavares Bibas, manifesta-se no sentindo de que:
“o Representante do Ministério Público em 2º Grau signatário, na qualidade de custos iuris, devolve os presentes autos, para os ulteriores de direito.”.

É o relatório.

Sem revisão. Incluir

em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Esta 1ª Turma de Direito Penal não tem competência para apreciar o recurso interposto.

Isso porque a jurisdição prestada pelo juízo de 1º grau é de natureza cível e não criminal, conforme se pode observar das medidas protetivas anteriormente deferidas:
“1. Afastamento cautelar do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; 2. Proibição de aproximar-se da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância de 300 (trezentos) metros; 3. Não poderá manter qualquer contato com a ofendia, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; 4. Frequentação dos mesmos lugares que usualmente a vítima e os filhos menores (sendo o caso) frequentam tais como igrejas, clubes, salões de beleza, escolas dos filhos a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida e dos filhos menores, ressalvada a hipótese de regulamentação das visitas pelo juízo da infância e juventude; 5. Restrição e suspensão do direito de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar, novamente ressalvada a hipótese de regulamentação das visitas pelo juízo da infância e juventude (SENDO O CASO). 6. Fixo desde logo a prestação de alimentos provisionais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até que fique regulamentada a prestação alimentícia pelo Juízo da Infância e Juventude, ressalvada a hipótese de já ter sido fixados os alimentos por decisão judicial (SENDO O CASO).”

Verifico ainda que o Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão realizada no dia 05/07/2017, apresentou CONSULTA (PA-MEM 2017/20628) na forma do art. 107 do Regimento Interno do TJE/PA, referente à competência para processar e julgar recursos de decisões proferidas com base na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), decidindo, à unanimidade, que a competência será das Turmas de Direito Privado do TJPA resultando na Emenda Regimental n. 09 de 06.12.2017.

Assim,
a matéria já foi devidamente abalizada no Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça
, nas atribuições das Turmas de Direito Privado, no inciso V, do art. 31-A, do referido regimento, vejamos:

Art. 31-A. As duas Turmas de Direito Privado são compostas, cada uma, por 03 (três) Desembargadores, no mínimo, e serão presididas por um de seus membros escolhidos anualmente e funcionarão nos recursos de sua competência, a saber: (Incluído pela E.R. n.o 05 de 16/12/2016).

...

V – os recursos interpostos contra decisões que deferem ou indeferem as medidas protetivas previstas na Lei n.o 11.340/2016. (Incluído pela E.R. n.o 09 de 06/12/2017).

Com efeito, a jurisprudência deste E. Tribunal também é pacífica no sentido de que, a natureza da jurisdição é dada de acordo com as características das medidas protetivas deferidas e, no caso, não há qualquer dúvida que se trata de jurisdição civil, devendo os autos serem remetidos à uma das Turmas de Direito Privado deste E. Tribunal para os devidos fins de direito.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI No 11.340/2006. JURISDIÇÃO CÍVEL. INCOMPETÊNCIA DA TURMA DE DIREITO PENAL. REMESSA DOS AUTOS A UMA DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DO TJPA. RECURSO NÃO CONHECIDO. REDISTRIBUIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
A natureza das medidas protetivas tratadas nos autos originários é de natureza cível, de modo que, o recurso a ser interposto deve ser analisado por uma das Turmas de Direito Privado deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará
. 2. Recurso não conhecido, à unanimidade. Redistribuição a uma das Turmas de Direito Privado deste Tribunal. (2020.02907944-18, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3a TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 17.12.2020) (GN)

Destarte,
vê-se que esta Turma de Direito Penal não tem competência para apreciar o recurso interposto
.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
da apelação interposta em razão da incompetência desta 1ª Turma de Direito Penal e
determino a remessa dos autos a uma das Turmas de Direito Privado
, para os devidos fins de direito.

É O VOTO.

Belém/PA,
03
de julho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/07/2023